Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO A RESPEITO DA GUARDA DE CRIANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SETOR MANGUEIRAL. ÁREA PERTENCENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO.
1.Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para fixar o foro para julgamento de ação que tem por objeto a guarda de criança.
2. O art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o foro competente nas ações que envolvam interesses desses incapazes observará o domicílio dos pais ou do responsável. Por configurar regra de fixação de competência que tem por objetivo a preservação dos interesses das crianças e adolescentes, constitui hipótese de competência absoluta, que pode ser observada de ofício pelo Juízo singular.
3. De acordo com o art. 125, incisos XXI e XXVI, da Lei Complementar Distrital no 803/2009, que aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, as regiões correspondentes ao Setor Mangueiral e à Expansão do Setor Mangueiral integram a Região Administrativa de São Sebastião. 3.1. A Portaria Conjunta no 4 de 2015, emitida pelo Secretário de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal e pelos Administradores Regionais de Santa Maria, de São Sebastião do Lago Sul e do Jardim Botânico, concedeu para a Região Administrativa do Jardim Botânico apenas a atribuição de expedição de alvarás de funcionamento de atividades econômicas e “Cartas de Habite-se” para os imóveis localizados no Setor Habitacional Mangueiral e na Expansão do Mangueiral, sem que houvesse a alteração das disposições legais a respeito da inclusão da referida área na Região Administrativa de São Sebastião.
4. No caso ora em análise, observado que a infante e seus responsáveis residem no Setor Mangueiral, afigura-se correta a declaração de incompetência, de ofício, pelo Juízo suscitado, bem como a determinação da remessa dos autos para uma das Varas de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitante.